Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-32.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (AGRAVANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (AGRAVANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (AGRAVANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (AGRAVANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (AGRAVANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AMICUS CURIAE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ERICA CLAUDIA FERREIRA - CPF: 026.398.419-20 (ADVOGADO), VICTOR RAMON DRESCH - CPF: 061.854.699-52 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - CPF: 104.314.658-00 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE BENS DA EMPRESA E PRODUTOR RURAL AFASTADO DA RECUPERAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO QUANTO A ESTA TESE – DEPÓSITO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO – NECESSIDADE – HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA QUANTO A TESE DE CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE OS BENS DA EMPRESA E DO PRODUTOR RURAL AFASTADO DA RECUPERAÇÃO E PROVIDO O RECURSO PARA MINORAR OS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Requerendo o agravante a desistência do recurso quanto a insurgência de não reconhecimento da existência de consolidação substancial entre os bens das empresas recuperanda e do empresário Eloi Brunetta, a homologação deste pedido é medida impositiva, com fulcro nos artigos 998 do CPC, bem como art. 51, inciso X, do RITJMT.

Diante da
desistência de tese recursal da consolidação substancial neste recurso, entende-se que resta prejudicado o pedido de depósito judicial nos moldes requeridos pelas agravantes.

“A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.”
(N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021